Tribunal: TJPA
Processo: 0804039-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804039-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON MARTINELLI ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0804039-35.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: DOM ELISEU- PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANDERSON MARTINELLI ALMEIDA

ADVOGADO: DOUGLAS ALVES – OAB/PR 64.032

AGRAVADO: BANCO JONH DEERE S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI – OAB/PE 21.678

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA
E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO A ENDEREÇO DESATUALIZADO. DISTINGUISHING DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Anderson Martinelli Almeida contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais; o agravante sustenta envio de notificação extrajudicial a endereço desatualizado, ausência de constituição da mora e necessidade de distinguishing em relação ao Tema 1132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço desatualizado constitui validamente o devedor em mora; (ii) estabelecer se é cabível distinguishing em relação ao Tema 1132 do STJ diante de alteração cadastral previamente informada ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, fixou a seguinte tese: “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

4.

A aplicação da tese pressupõe a regularidade do endereço utilizado, admitindo-se distinção quando presentes peculiaridades fáticas relevantes.

5.

Havendo alteração cadastral comunicada pelo devedor, impõe-se ao credor o envio da notificação ao novo endereço, sob pena de invalidade da constituição em mora.

6.

No caso concreto, a instituição financeira encaminhou a notificação ao endereço originário do contrato, embora já dispusesse de endereço atualizado do devedor em seus cadastros.

7.

A utilização de endereço desatualizado impede a efetiva constituição da mora, afastando requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão.

8.

Configura-se distinguishing em relação ao Tema 1132 do STJ, pois a hipótese concreta envolve prévia atualização cadastral ignorada pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese do Tema 1132 do STJ não se aplica quando a notificação é enviada a endereço desatualizado apesar de o credor possuir informação atualizada.

2.

A constituição da mora em alienação fiduciária exige o envio de notificação ao endereço válido e atualizado do devedor.

3.

A ausência de constituição válida da mora impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804039-35.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: DOM ELISEU- PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANDERSON MARTINELLI ALMEIDA

ADVOGADO: DOUGLAS ALVES – OAB/PR 64.032

AGRAVADO: BANCO JONH DEERE S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI – OAB/PE 21.678

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANDERSON MARTINELLI ALMEIDA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Dom Eliseu- Pará, que deferiu a liminar de busca e apreensão segundo dispositivo visualizado :

Os documentos que instruem o pedido permitem constatar o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida postulada, pelo que DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM MÓVEL OBJETO DA DEMANDA em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela parte autora para recebê-lo.

Por ocasião do cumprimento do mandado, o devedor deverá entregar ainda os respectivos documentos do bem apreendido.

Após executada a liminar, no mesmo ato, cite-se o réu para:

a) no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo requerente na inicial (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, cujo valor a ser pago deverá corresponder ao débito atualizado até os dias atuais), sob pena de consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário (art. 3º, §§ 1º e 2º, Decreto-Lei nº 911/69);

b) no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta aos termos do pedido (art. 3º, § 3º, Decreto-Lei nº 911/69), o que poderá ser feito ainda que tenha sido quitada a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, e advertindo-o de que, caso não seja apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente (CPC, art. 344).

AUTORIZO o uso de força policial e arrombamento (artigo 536, §2º c/c artigo 846, do CPC), se estritamente necessário ao cumprimento da ordem, devendo de tudo lavrando o auto circunstanciado, que deverá ser assinado por, no mínimo 02 (duas) testemunhas, presentes à diligência.

Custas recolhidas no ID. 161316702 - Pág. 1.( PJe ID 161225731- BAAF 0806506-80.2025.814.017)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

premissa fática incompleta e juridicamente inadequada;

b.

envio da notificação a endereço desatualizado;

c.

atualização cadastral realizada junto ao Agravante em 13.02.2023;

d.

mora não constituída;

e.

necessidade de
distinguishing
ao Tema 1132 do STJ e

f.

inexistência dos requisitos à concessão da

liminar.

Ao final, requer:

a.

Concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33909159).

À minha relatoria em 20.02.2026, por distribuição.

Pedido para conceder efeito suspensivo deferido.( Pje
ID
34170547
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 34804735).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0804039-35.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: DOM ELISEU- PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANDERSON MARTINELLI ALMEIDA

ADVOGADO: DOUGLAS ALVES – OAB/PR 64.032

AGRAVADO: BANCO JONH DEERE S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI – OAB/PE 21.678

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o Tema 1132 do STJ:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Bastante à configuração da mora, o envio da comunicação ao endereço inserido no contrato, desde que a situação fática não promova a necessária distinção.

Em linhas simplificadas. Acaso no curso da relação pactual tenha havido alteração cadastral e surja o inadimplemento contratual a ensejar a aplicabilidade do Decreto – Lei 911/69, a notificação extrajudicial deve se dirigir ao endereço constante na alteração do contrato e não do que nele inicialmente constava.

Nesse contexto reside o
distinguishing
ao Tema 1132 do STJ.

A notificação extrajudicial fora encaminhada ao seguinte endereço: Rua Projetada III, 11, Dom Eliseu – Pará, CEP: 68.633-000, sendo o mesmo constante no contrato inaugural.

Visualiza-se:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111215555610700000145406510

Todavia, a alteração cadastral feita na base de dados do
BANCO JONH DEERE S/A

ocorreu antes

do ajuizamento da Ação Judicial, especificadamente em 05.06.2023, às 11:43:12, informando o novo endereço, inclusive para recebimento da notificação, a saber: Estrada Córrego da Prata S/N, C da Prata, Cidelândia – Maranhão.

Visualiza-se:

Não havendo falar em desconhecimento do
BANCO JONH DEERE S/A

quanto à alteração cadastral à inserção de novo endereço recebedor de correspondências, vez que os demais contratos que realizou com
ANDERSON MARTINELLI ALMEIDA
já continha a localização atualizada. Visualizam-se:

Cédula de Crédito Bancário 3400566/23

PJe ID 168124259

Cédula de Crédito Bancário

3418457/23

PJe ID 168124260

Cédula de Crédito Bancário

3480835/23

PJe ID 168124261

Cédula de Crédito Bancário

3516037/23

PJe ID 168124262

Cédula de Crédito Bancário

3744552/24

PJe ID 168124263

Dessarte, não há falar em constituição da mora a autorizar a busca e apreensão eis a notificação extrajudicial ter sido encaminhada ao endereço desatualizado, descuido que promoveu a distinção ao Tema 1132 do STJ.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da objurgada, negar o pedido liminar de

busca e apreensão pleiteada forte no
distinguishing
ao Tema 1132 do STJ
conforme fundamentos esposados.

Deixo de determinar a devolução das máquinas pois vejo que a apreensão não ocorreu conforme certidão do senhor oficial de justiça exarada no PJe ID 163250719 – BAAF 0803206-80.2025.814.0107.

Prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/05/2026